Tribunal: TCU
Processo: 025.812/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8351/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.812/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francinira Soares de Oliveira (XXX.138.752-XX); Gabriel Felipe Guimaraes Soares (XXX.448.331-XX); Gabriel Jose Duarte (XXX.155.550-XX); Gabriela Dalila Adonsk Martinelli (XXX.376.809-XX); Gracielly Sampaio Lima (XXX.592.221-XX); Maria Thayonara Teles Sampaio (XXX.492.572-XX); Narhel Khateryne Albuquerque Pires (XXX.367.422-XX); Patricia Duarte da Silva Goncalves (XXX.066.491-XX); Raimundo Mardeuves Costa Loris Guimaraes (XXX.054.462-XX); Thalyssa Figueiredo Magalhaes (XXX.859.932-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.